Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-29.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CIRO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 352.890.311-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1019817-29.2020.8.11.0041

Apelante:
CIRO GOMES BEZERRA NETO

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor.

Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1019817-29.2020.8.11.0041

Apelante:
CIRO GOMES BEZERRA NETO

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CIRO GOMES BEZERRA NETO.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em desfavor de
CIRO GOMES BEZERRA NETO.

Sentença:
julgou procedente a ação para
consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 58377038):
Afirma que firmou acordo com a instituição financeira requerida para quitação do contrato, por meio da confecção de instrumento particular de confissão de dívida, o qual demonstra a aceitação e quitação do contrato de compra e venda de veículo usado e consequente novação da dívida, com novas parcelas fixadas.

Alega que a emissão dos boletos em momento

posterior à propositura da ação indica que as partes realizaram tratativas para a solução do impasse, o que demonstra a intenção de manter os termos originais do contrato.

Sustenta que a exigência do integral pagamento da dívida pelo banco réu viola o princípio da boa-fé objetiva e configura conduta abusiva do credor, que, mesmo após negociar o pagamento das prestações vencidas, ainda pretende exigir o pagamento integral do débito.

Requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58378953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1019817-29.2020.8.11.0041

Apelante:
CIRO GOMES BEZERRA NETO

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CIRO GOMES BEZERRA NETO.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em desfavor de
CIRO GOMES BEZERRA NETO.

Sentença:
julgou procedente a ação para
consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens firmado entre as partes, n° 155700365, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$25.000,00, para ser pago em 48 parcelas mensais de R$872.82, com vencimento final em 14.11.2022.

Em razão do inadimplemento contratual por parte do requerido, o banco ajuizou a presente demanda e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

Primeiramente, defere-se a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, porquanto o apelante comprovou a alegada hipossuficiência.

Pois bem. Verifica-se que o requerido foi citado nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, de modo que o juízo decretou sua revelia.

Contudo, não se pode olvidar que a revelia não induz necessariamente a veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, mas sim que a presunção dos fatos afirmados é relativa.

Assim, os efeitos da revelia incidem sobre a matéria de fato, não impede, todavia, a análise do direito da parte.

No caso, nota-se que o juízo de origem reconheceu a regular constituição em mora do devedor e o incontroverso inadimplemento das parcelas do financiamento contratado.

Desse modo, em que pese a revelia, mostra-se necessário apreciar as razões de apelação do requerido, porquanto impugna sua constituição em mora, tratando-se de matéria que possui relação direta com os requisitos de procedibilidade da ação.

Com efeito,
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No presente caso, verifica-se que, no momento do ajuizamento da ação (08.05.2020), o apelante encontrava-se, de fato, em mora,
a partir da parcela vencida em 14.12.2019, conforme planilha de cálculo que instrui a inicial (Id. 58377010).

No entanto, nota-se que, após o ajuizamento da ação e antes da apreensão do veículo e da citação do réu (28.06.2020), as partes firmaram acordo extrajudicial para a quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual, conforme o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 26.06.2020 (Id. 58377045).

Ademais, o requerido trouxe aos autos o boleto bancário emitido pelo banco requerente (Id. 58377044 - Pág. 10), com vencimento para 30.07.2020, devidamente pago pelo devedor.

Dessa forma, entende-se que o banco requerente, ao renovar o prazo para pagamento das parcelas em aberto, mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado das prestações contratadas.

Assim, a realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora do devedor, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA AFASTADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
BUSCA

E
APREENSÃO
. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório – venire contra factum proprium, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva.
No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para
pagamento
das
parcelas
em
atraso
.
Pagamentos
realizados pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de
busca
e
apreensão
, por carência de ação, diante da descaracterização da mora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA. (Agravo de Instrumento, Nº 70080878424, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 27-06-2019)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO ATUALIZADO - PAGAMENTO DA DÍVIDA - CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. Dentre os princípios que norteiam o direito contratual, em meio àqueles de maior importância, está o da boa-fé objetiva, que obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade.
Se durante a tramitação do processo é celebrada transação extrajudicial para pagamento das parcelas vencidas, mediante emissão de boleto atualizado pela instituição financeira, deve o processo ser extinto. Ao renovar prazo para pagamento da dívida, a instituição financeira renuncia ao vencimento antecipado das parcelas e revela sua intenção de conservar o vínculo contratual.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.017124-3/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 03/08/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PELO CREDOR PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO - PAGAMENTO PELO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DA MORA - CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
- Não obstante a existência de parcelas em aberto, a ocorrência de acordo extrajudicial para pagamento do débito e adimplemento pelo devedor, mediante a emissão de boleto atualizado pelo credor antes da citação do réu na ação de busca e apreensão, implica em renovação do prazo para pagamento pelo credor e revela sua intenção de continuidade do vínculo contratual.
- Verificada a renegociação da dívida, o pagamento tempestivo do boleto pelo devedor, de boa-fé, antes de sua citação, a fim de adimplir a dívida, elide a mora, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0335.17.000403-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 21/08/2018)

Apelação – Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo do réu –
Após a propositura da ação, mas, antes do cumprimento da liminar de apreensão do veículo, o banco autor por intermédio de escritório de advocacia que representa os seus interesses, encaminhou ao réu boleto, por intermédio de notificação extrajudicial, pelo qual facultou-lhe oportunidade para pagamento das parcelas em atraso, dentre elas aquela referida na inicial. Réu quitou antes mesmo do vencimento, o boleto que lhe foi encaminhado pelo autor após o ajuizamento da ação. Mora descaracterizada. Todavia, não obstante pago o boleto, o veículo foi apreendido. A atitude da instituição financeira autora, consistente em negociar o débito com o réu e, concomitantemente, permitir que o veículo fosse apreendido, nada mais fez do que dar conta de sua desorganização e falta de comunicação existente entre seus setores. Outrossim, tal comportamento feriu o princípio da boa-fé objetiva.
Com efeito, a boa-fé atua como modelo de comportamento, que impõe deveres acessórios de conduta aos sujeitos da relação contratual, deveres esses, que não foram observados pelo autor/apelado. Realmente, a expectativa do apelante, ao cumprir a notificação que lhe foi enviada e pagar o boleto respectivo era o de manter-se na posse do bem e evitar a busca e apreensão. A expectativa foi frustrada em virtude de manifesta desídia do banco autor. Destarte, de rigor a restituição do veículo ao autor. Não havendo como restituir o veículo ao requerido, de rigor a condenação do banco autor a ressarcir o apelante pela perda do bem, pagando-lhe o valor equivalente do automóvel com base na Tabela Fipe vigente à época da apreensão, corrigido, desde então, e acrescido de juros de mora contados da citação, descontando-se as parcelas em aberto, cujo montante deverá ser aferido em sede de cumprimento de sentença. Recurso provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1000800-30.2015.8.26.0246; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)

Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (julgada procedente), com oferecimento de reconvenção (rejeitada). Pretensão à reforma integral manifestada pelo réu reconvinte
. Segundo precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a emissão de boletos relativos a parcelas em atraso (pagos pelo devedor fiduciante) depois da propositura da ação de busca e apreensão (e antes do cumprimento da liminar e da citação) acarreta a perda superveniente do interesse de agir, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Havendo indevida apreensão do veículo alienado, esta C. Corte Estadual reputa configurado o dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta o dúplice caráter da indenização por dano moral (pedagógico e compensatório) e as particularidades do caso concreto. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1010311-80.2017.8.26.0602; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 01/07/2019)

Por conseguinte, com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Inverte-se, ainda, o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020